Tribunal: TJMT
Processo: 1020292-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020292-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 710.108.661-68 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020292-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO

IMPETRANTE: FERNANDA MENDES PEREIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. OPERAÇÃO ACQUA ILÍCITA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE LIBERDADE INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente no âmbito da “Operação Acqua Ilícita”, que investiga esquema criminoso de coerção a comerciantes para aquisição exclusiva de água mineral de distribuidores ligados à facção Comando Vermelho. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, negativa de autoria e ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em indícios de participação do paciente como liderança operacional de facção criminosa, com atuação na logística coercitiva de distribuição de água mineral e movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, apontando vínculo do paciente com empresa de fachada e a utilização de estrutura oculta para o armazenamento e distribuição dos produtos, além de movimentação financeira de mais de R$ 1,6 milhão em dez meses.

A negativa de autoria alegada pela defesa não pode ser examinada em habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

O paciente possui antecedentes por crimes dolosos, o que, à luz da jurisprudência e do Enunciado 06 do TJMT, revela risco de reiteração delitiva e justifica a custódia como forma de garantir a ordem pública.

A substituição da prisão por medidas cautelares foi corretamente afastada, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura criminosa articulada e do risco de continuidade delitiva.

A jurisprudência do STJ reconhece que o envolvimento com organização criminosa justifica a prisão preventiva como medida necessária à ordem pública, mesmo diante da ausência de condenação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de indícios de autoria, materialidade e envolvimento em organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução processual.

A negativa de autoria não pode ser objeto de análise em habeas corpus, por demandar dilação probatória.

A existência de antecedentes por crimes dolosos autoriza a manutenção da prisão preventiva diante do risco de reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes gravidade concreta do delito, modus operandi sofisticado e inserção em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o; CP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021; TJMT, HC no 1000315-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.03.2022, DJE 10.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020292-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO

IMPETRANTE: FERNANDA MENDES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA MENDES PEREIRA, advogada (OAB no 4455) em favor de
GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa e extorsão (art. 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 158 do Código Penal), por força da decisão prolatada nos autos do PePrPr n. 1003241-79.2025.8.11.0042, em decorrência da deflagração da
Operação Acqua Ilícita, pelo GAECO
.

A defesa alega que em 01 de abril de 2025, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, o qual
foi indeferido
pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que a prisão contra o requerente foi mantida sem estar presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Justifica que
“...não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a decisão impugnada é genérica e não individualiza a conduta com precisão, limitando-se a reproduzir quais os elementos que tornam insuficientes a aplicação das medidas cautelares, sem a devida correlação com o caso concreto.”
(pag. 8-PDF).

Observa que nas duas denúncias anônimas não há qualquer menção ao suspeito GERSON.

Assim, requer a
concessão da ordem
,
em liminar
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ou subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 295308859).

As informações foram juntadas aos autos (ID 295684361)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pela
denegação da ordem
(ID 301857889).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto – Relator

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO
, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva bem como possuir condições de responder ao processo em liberdade.

De acordo com as informações da autoridade coatora
, o paciente foi preso em razão da expedição do mandado de prisão preventiva em seu desfavor no bojo dos autos n.o 103241-79.2025.8.11.0042, na data de 20/03/2025, em decorrência da Operação Acqua Ilícita, deflagrada pelo GAECO.

Infere-se dos autos que a
investigação originada na “Operação Acqua Ilícita”
, apura o envolvimento do paciente e outros investigados com a organização criminosa Comando Vermelho, com o objetivo de coagir comerciantes de Várzea Grande, Cuiabá e outros municípios da Baixada Cuiabana a adquirir garrafões de água exclusivamente de distribuidores aprovados pela facção, sob pena de represálias. Além disso, para cada garrafão de água comercializado, era cobrada uma taxa de R$ 1,00 (um real), que era destinada diretamente aos cofres da organização criminosa.

Informou ainda, o juízo de primeiro grau, que
as investigações apontam que Gerson da Conceição de Arruda Filho, conhecido como “Gersinho”, atua como liderança operacional na estrutura de distribuição criminosa
de água mineral, vinculada à facção Comando Vermelho (CV) em Cuiabá/MT. Embora figure formalmente como proprietário da empresa Bake Motos Center, registrada para o comércio de artigos de caça e pesca, não há atividade no endereço declarado,
indicando tratar-se de empresa de fachada
.

Diante desse cenário e atendendo à representação das autoridades policiais encarregadas, o Juízo de primeira instância
decretou a prisão temporária do paciente
e de outros investigados supostamente envolvidos no referido grupo criminoso.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido.

Em seus fundamentos, o juízo originário destacou

que a prisão preventiva do paciente foi decretada
com base em indícios de sua ligação com uma facção criminosa, participação na logística de distribuição coercitiva de água mineral e movimentações financeiras atípicas, totalizando mais de R$ 1,6 milhão em dez meses, em desacordo com sua renda formal declarada.

Justificou
ausência de fato novo
que descredenciasse os motivos que justificaram a segregação cautelar do beneficiário Gerson.

Narrou que os
elementos de provas
colhidos na investigação indicam que GERSON foi surpreendido em diligências manuseando grandes quantidades de galões de água mineral e utilizando estrutura não declarada para armazenamento e distribuição. Além disso, há vínculos patrimoniais com uma empresa de titularidade da esposa, também investigada, indicando fortes indícios de envolvimento em uma cadeia logística criminosa estruturada.

Neste sentido, destaco trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, verbis:

“(...)

Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Com efeito, a prisão preventiva do investigado foi decretada com base nos elementos constantes dos autos, que apontam a sua vinculação à facção criminosa, sua participação ativa na logística de distribuição coercitiva de água mineral, e a existência de movimentações financeiras atípicas em suas contas bancárias, totalizando mais de R$ 1,6 milhão em apenas dez meses, em desacordo com a renda formal declarada .

Foram documentadas diligências em que o acusado foi surpreendido manuseando grandes quantidades de galões de água mineral e utilizando estrutura não declarada para armazenagem e distribuição, além de vínculos patrimoniais com empresa de titularidade da esposa, também investigada, indicando fortes indícios de inserção em cadeia logística criminosa estruturada.

Consoante grafado anteriormente, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à suficiência da cognição sumária para a decretação da prisão preventiva, exigindo-se indícios razoáveis de autoria e materialidade, e não prova cabal da culpa:

(...)

A defesa postula, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, os elementos colhidos até o momento indicam reiteração delitiva, estrutura criminosa articulada e risco concreto à ordem pública e à instrução processual, notadamente diante da complexidade da organização da qual o investigado supostamente participa e de sua posição de protagonismo operacional.

A gravidade concreta dos fatos imputados e o modus operandi sofisticado não permitem vislumbrar que medidas alternativas — tais como comparecimento periódico, monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar — seriam suficientes para alcançar os fins da custódia cautelar, em especial diante do risco de continuidade delitiva e de ocultação patrimonial.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GERSON DA CONCEIÇÃO DE ARRUDA FILHO...”
(Decisão – pag. 93/101-PDF)

A manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente está justificado pela presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução processual, dado os indícios de seu envolvimento em organização criminosa, inclusive com reiteração delitiva.

Nesse sentido, destacou o juízo originário
que
a movimentação bancária conjunta entre Gersinho e a empresa da esposa ultrapassa R$ 334 mil, valor significativamente superior ao faturamento declarado de R$ 89 mil
.

Ademais, o paciente
possui antecedentes criminais
por roubo majorado e outros crimes registrados nas comarcas de Cuiabá e Rosário Oeste, acarretando risco de reiteração delitiva, de acordo com
Enunciado 06 - do TJMT
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Os elementos contidos nos autos
legitimam a custódia preventiva do acusado, fundamentada no
modus operandi
empregado e na evidência, ainda que preliminar, da participação em facção criminosa bem como trata-se de paciente recalcitrante.

Nesse ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que:
"O suposto envolvimento do agente com organização criminosa evidencia sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como medida necessária para garantir a ordem pública"
(AgRg no RHC 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021).

Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante, não se extrai a relevância capaz de conduzir à concessão da ordem mandamental, vez que a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente, porquanto, a decisão atende as exigências dos artigos 312 do CPP e encontra-se devidamente fundamentada.

No mais, d
eve-se conferir credibilidade às palavras do juízo de primeiro grau, conforme entendimento jurisprudencial de que
"...o juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros para formar uma convicção sobre a necessidade da prisão preventiva."
(Lex-STJ no 38/337-40).

Em que pesa a tese da impetração, de que
“...Observa-se que nas duas denúncias anônimas (vedada pela constituição federal) não há qualquer menção ao suspeito GERSON”
(pag. 9-PDF), tal premissa não se sustenta neste momento, porquanto, a par dos elementos de provas colhidos na fase investigativa, consoante acima apontado, não só na decisão fustigada, mas também nas informações do juízo monocrático, há indícios suficientes de autoria, e sua incursão mais aprofundada acaba por adentrar no mérito da causa, inconcebível na via estreita deste
mandamus
.

Neste sentido, trilha esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“...A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime pelo qual está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu....”
(N.U 1000315-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022).

Esclarecidos esses fatos, a decisão atacada neste writ encontra-se devidamente fundamentada e justificada, de modo que permanece presente o requisito da custódia cautelar. Alinhadas aos fundamentos acima expostos, tais circunstâncias são suficientes para afastar a aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025